Tribunal: TJBA
Processo: 8000929-37.2024.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8000929-37.2024.8.05.0228 COMARCA DE ORIGEM: SANTO AMARO PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000929-37.2024.8.05.0228 APELANTE: ALEX SANDRO BARRETO DOS SANTOS ADVOGADO: CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO, APELANTES: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS AMARAL, FELIPE DOS SANTOS AMARAL ADVOGADO: EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR: RAFAEL MACEDO COELHO LUZ ROCHA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMÊNIA CRISTINA SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÕES CRIMINAIS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE ALEX SANDRO BARRETO DOS SANTOS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL/VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABORDAGEM LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. REJEITADA. MÉRITO. PLEITOS COMUNS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. PORTE ILEGAL DE ARMA, ACESSÓRIOS E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS VÁLIDOS E CORROBORADOS PELA PROVA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO QUE EVIDENCIA O PORTE COMPARTILHADO. APELANTES PAULO HENRIQUE DOS SANTOS AMARAL E FELIPE DOS SANTOS AMARAL: PLEITOS SUBSIDIÁRIOS. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO CONCEDIDO NA ORIGEM. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CABIMENTO. AFASTADA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E APLICADO QUANTUM TOTAL DE PENA EQUIVALENTE A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO, FAZEM JUS AO REGIME ABERTO E À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, ASSEGURADO O DIREITO DE RECORREM EM LIBERDADE. RECURSO DO APELANTE ALEX SANDRO BARRETO DOS SANTOS CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ABSOLVÊ-LO DA IMPUTAÇÃO PREVISTA NO ART. 15, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS APELANTES PAULO HENRIQUE DOS SANTOS AMARAL E FELIPE DOS SANTOS AMARAL PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDOS PARA ABSOLVÊ-LOS DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO, RATIFICADAS AS DEMAIS CONDENAÇÕES. FIXADO O REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA A PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E CONCEDIDO O DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE. Não há que falar em ilicitude da prova decorrente da violação da intimidade, quando demonstrado nos autos que a ação policial se pautou em justa causa e em indícios concretos aptos a justificarem a atuação dos agentes estatais na busca pessoal e veicular. Instalada a dúvida, ante a insuficiência de prova inequívoca capaz de demonstrar a autoria delitiva, faz-se necessária a incidência do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição dos Apelantes, em relação ao delito previsto no artigo 15, caput, da Lei nº. 10.826/2003. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas pelas provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa, impõe-se a manutenção da condenação, quanto aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e munições de uso restrito e corrupção de menores. É válido o testemunho prestado pelos agentes do Estado, quando coerentes e harmônicos entre si, e ausente qualquer evidência de mácula em seus depoimentos. Nos chamados crimes de autoria coletiva, a denúncia é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa, como ocorreu in casu. Precedentes STJ. Carece de pressuposto de admissibilidade, por ausência de interesse recursal, o recurso que pleiteia direito já apreciado e concedido na Origem. Afastada a condenação em relação ao crime de disparo de arma de fogo e fixada a pena definitiva para os Apelantes Paulo Henrique e Felipe, em patamar equivalente a quatro anos de reclusão, atendidos os demais requisitos legais, cabe a imposição do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, concedendo-lhes o direito de recorrerem em liberdade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8000929-37.2024.8.05.0228, da comarca de Santo Amaro, em figuram como recorrentes, Alex Sandro Barreto dos Santos, Paulo Henrique dos Santos Amaral e Felipe dos Santos Amaral e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar suscitada e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Alex Sandro Barreto dos Santos e, conhecer parcialmente e, nesta extensão, dar parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por Paulo Henrique dos Santos Amaral e Felipe dos Santos Amaral, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8000929-37.2024.8.05.0228)